Tribunal: TJDFT
Processo: 0748415-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO. TRANCAMENTO. INVIÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Trancamento de ação penal em crime de roubo. Se a denúncia demonstra, de forma detalhada, toda a dinâmica do delito com as suas circunstancias fáticas, a teor do disposto no artigo 41, do Código de Processo penal, não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal.
2. Apenas em situações excepcionais, vislumbra-se o trancamento da ação penal, quando patente a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.
3. Ordem denegada.